Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Honorários Contratuais. Custas Processuais. Diferimento. Artigo 82 § 3o do CPC. Recurso Conhecido e Provido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo e determinou a intimação do autor para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a dispensa do adiantamento das custas processuais em ação monitória que visa a cobrança de honorários advocatícios contratuais, com base no artigo 82 § 3o do CPC.
III. Razões De Decidir
3. O artigo 82 § 3o do CPC estabelece o diferimento do pagamento das custas processuais, atribuindo ao réu ou executado a responsabilidade pelo pagamento ao final do processo, se tiver dado causa à demanda.
4. A norma sob comento não configura isenção tributária, mas apenas posterga o momento de exigibilidade da obrigação, mantendo a responsabilidade pelo pagamento conforme a sucumbência e objetiva garantir o acesso à jurisdição e preservar o caráter alimentar dos honorários advocatícios, sem implicar renúncia de receita.
5. Na hipótese, a discussão do mérito do recurso não se submete à cláusula de reserva de plenário referida no enunciado de súmula vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal, porque não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento da incidência da Lei no 15.109/2025, mas tão somente a interpretação da norma infraconstitucional em relação ao caso em julgamento.
IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A dispensa do adiantamento das custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC não configura isenção, mas mera postergação da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, §§ 2o e 3o; CF/1988, arts. 5o, XXXV; 22, I; 98, § 2o; 133.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, 29/08/2025; AI 0725131-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, 09/09/2025.